Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0753698-68.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: JOANA MARIA DE MORAES EMBARGADO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOANA MARIA DE MORAES cujo escopo é a reforma do acórdão 1971919 (ID 69788861) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator